Tribunal: TJDFT
Processo: 0714663-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATRIBUÍDA MEDIANTE FRAUDE. IPVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte em ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: a) declarar que a parte autora não é proprietária do veículo VW/GOL 1.0 SELEÇÃO, ano: 2010/2011; b) condenar os réus na obrigação de fazer consistente em retirar do prontuário do veículo a informação de que a parte autora é sua proprietária; c) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a parte autora e o Distrito Federal no que se refere aos débitos de IPVA incidentes sobre o veículo; d) condenar o réu Distrito Federal ao pagamento de R$ 5.000,00 à parte autora, a título de danos morais.
2. Em suas razões, os recorrentes defendem que o autor foi incluído no cadastro do veículo junto ao Detran/DF como possuidor do veículo em razão de contrato de alienação fiduciária firmado com instituição financeira e que, em se tratando de litisconsórcio passivo necessário, a inclusão da entidade financeira é obrigatória, sob pena de nulidade do processo. Sustentam a ausência do direito à indenização por danos morais, em razão da inexistência de conduta ilícita por parte do Distrito Federal e Detran/DF e, subsidiariamente, pugna pela redução do montante fixado.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar, preliminarmente, a necessidade formação de litisconsórcio necessário, com a inclusão da instituição financeira no polo passivo. No mérito, discute-se a existência de danos morais indenizáveis em razão de protesto indevido.
III. Razões de decidir
5. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário. O artigo 114 do CPC dispõe que “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. A requerente busca a declaração de inexistência e o cancelamento dos protestos registrados em seu nome pela parte ré, referentes a débitos administrativos e tributários relacionados a veículo registrado em seu nome, cuja fraude foi reconhecida em acordo firmado com a financeira e homologado por sentença, transitada em julgado, no processo n. 0000726-82.2011.814.0057 que tramitou perante a Comarca de Santa Maria do Pará, estado do Pará (ID 72510927). Assim, não é hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Preliminar de nulidade rejeitada.
6. Restou incontroverso nos autos que a aquisição do veículo, por alienação fiduciária, ocorreu mediante fraude, de modo que não é possível imputar ao autor a propriedade do veículo para fins de cobrança de débitos administrativos e tributários.
7. Com efeito, o autor comprovou que reside no interior do estado do Pará, bem como os documentos que embasaram a inclusão da propriedade do veículo em nome do autor são claramente diferentes de seus documentos pessoais, do que se depreende não ter tido o autor em momento algum a propriedade ou a posse do veículo. Portanto, reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes e a consequente inexistência dos débitos relativos ao veículo em questão, tem-se indevido os protestos realizados em nome da parte autora.
8. O protesto indevido é causa de dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro, violando os direitos de personalidade da parte autora. Ainda, o valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, entende-se como adequado o valor fixado em sentença a título de danos morais.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.